Tribunal: STF
Processo: AI 653679
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Gratificação de Atividade Jurídica – GDAJ. Extensão aos servidores inativos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 605.993. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.